Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717733-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SCHNEIDER FERREIRA ACACIO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão de ID 43107982, a qual: (i) não conheceu dos embargos declaratórios por intempestividade; e (ii) deferiu o desentranhamento do recurso da parte MULTIMARCAS. Em suas razões recursais (ID 45465213), o Embargante alega que a decisão foi silente quanto à tempestividade do Recurso Especial anteriormente interposto. Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício e determinada a certificação da tempestividade do Recurso Especial interposto no ID 42161433. O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu in albis (ID 46816798). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Conforme relatado, o Embargante alega que a decisão foi silente quanto à tempestividade do Recurso Especial anteriormente interposto. Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício e determinada a certificação da tempestividade do Recurso Especial interposto no ID 42161433. Razão lhe assiste quanto à omissão apontada. Na decisão de ID 43107982, esta Relatoria não conheceu dos embargos de declaração interpostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO, por intempestividade, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. Nada obstante, observa-se que o ora Embargante também interpôs Recurso Especial contra o acórdão de ID 41249729, o qual ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade pela Presidência deste Tribunal. Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer a omissão apontada e integrar a decisão de ID 43107982, a fim de que o Recurso Especial interposto MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA seja submetido ao juízo de admissibilidade, tal como previsto no art. 1.030, I e V, do CPC, c/c, art. 43, XI, “c”, do RITJDFT. Determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, com os cumprimentos de estilo. Altere-se a “classe” do processo para Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 06:09:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador